Tribunal: STJ
Processo: 5529059-37.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693288 - GO(2024/0260721-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: DAVID TARGINO FALCÃO FARIAS - GO066974
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA
PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.

CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREFERÊNCIA
CONFERIDA
AOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.
1. No caso em questão, para se deduzir de modo diverso do aresto
recorrido, acerca do valor da multa aplicada pelo Procon, seria
necessário o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios
constantes dos autos, providência impossível pela via estreita do
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que,
nos termos do § 4o do
o da
a preferência
art. 4
Lei n. 6.830/1980,
dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito
não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza
tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins
de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56112936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 83201d33-bced-4f26-a5de-3b899c9f82be

Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 83201d33-bced-4f26-a5de-3b899c9f82be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693288 - GO(2024/0260721-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: DAVID TARGINO FALCÃO FARIAS - GO066974
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA
PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.

CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREFERÊNCIA
CONFERIDA
AOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.
1. No caso em questão, para se deduzir de modo diverso do aresto
recorrido, acerca do valor da multa aplicada pelo Procon, seria
necessário o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios
constantes dos autos, providência impossível pela via estreita do
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que,
nos termos do § 4o do
o da
a preferência
art. 4
Lei n. 6.830/1980,
dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito
não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza
tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins
de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando a decisão
Oi S.A. – em recuperação judicial
de fls.
que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I)
614/617,
quanto ao valor da multa administrativa, a revisão pretendida demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, por força da
Documento eletrônico VDA55516383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 87b1db73-8ae2-4e1f-8af1-564c37e4837d

(II) no que concerne à tese pertinente à sujeição do crédito à
Súmula n. 7/STJ;
recuperação judicial, o Tribunal de origem decidiu consoante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o que atraiu a incidência do Verbete n.
; (III) no
83/STJ
tocante ao dissídio jurisprudencial, o apelo nobre foi obstado por ausência de
atendimento aos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) não há
orientação pacificada no STJ sobre a matéria, o que afasta a aplicação do Verbete n.
; (II) a controvérsia é estritamente de direito e versa sobre a submissão à
83/STJ
recuperação judicial de crédito público não tributário, decorrente de multas do Procon,
havendo violação aos arts. 187 do CTN; e 6o, § 7o, da
bem como aos
Lei n. 11.101/2005,
arts. 4o, § 4o, e 29 da
porquanto tais dispositivos não excluem os
Lei n. 6.830/1980,
créditos não tributários do regime recuperacional; (III) o
da
art. 83
Lei n. 11.101/2005
demonstra a distinção entre créditos tributários e penas pecuniárias por infrações
administrativas, posicionando estas em classe diversa, o que reforça sua sujeição ao
concurso de credores; (IV) a inscrição em dívida ativa não confere prerrogativas
excepcionais aos créditos não tributários, pois o rol do
o, § 4o, da
art. 4
Lei n. 6.830/1980
é taxativo e não inclui o
do CTN nem o
da LEF, inexistindo extensão das
art. 187
art. 29
prerrogativas dos tributos às multas administrativas.
Requer, por fim, a reconsideração do
ou o provimento do agravo
decisum
para reconhecer a "concursalidade" dos créditos públicos não tributários do Procon.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 642/648.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal propostos pela parte
agravante contra o Estado de Goiás, sustentando a desproporcionalidade nos valores das
multas aplicadas pelo
bem como a sujeição dos créditos objetos da execução
Procon/GO,
fiscal aos efeitos da recuperação judicial, notadamente por possuírem fatos geradores
anteriores ao processamento e pela natureza não tributária.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pleitos apenas para limitar a
vinte e cinco mil reais os valores originais das multas.
O acórdão recorrido, por sua vez, ao manter o entendimento da sentença
acerca do valor da multa aplicada pelo
teceu a seguinte argumentação (fls.
Procon/GO,
):
480/483

Documento eletrônico VDA55516383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 87b1db73-8ae2-4e1f-8af1-564c37e4837d

Por outro lado, no tocante ao valor da multa, sua redução é medida
perfeitamente possível quando não restarem observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Como bem elucidado pelo magistrado sentenciante, verbis:
[...]
Entretanto, a redução das multas não pode ser tida como insignificante,
devendo persistir o caráter intimidativo e punitivo das penalidades, seguindo o
entendimento da abalizada doutrina e jurisprudência, servindo de desestímulo,
pelo menos sob prisma econômico, à repetição das práticas tidas por ilegais.
Verifica-se que os 15 (quinze) autos de infração sub judice foram lavrados, em
suma, pelos seguintes motivos: bloqueio do serviço prestado mesmo após
constatado o pagamento das faturas em atraso, faturas enviadas com valores
adversos dos contratados, desacordo entre o que foi prometido no plano
contratado e a efetiva prestação do serviço, atraso superior a 30 (trinta) dias
para instalação do serviço contratado e cancelamento de serviço sem prévia
notificação do consumidor.
Nesta senda, entendo que a aplicação de multa em quantia superior a R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mostra-se desproporcional, devendo este
valor ser observado como limite, levando-se em consideração a gravidade das
infrações e a condição econômica do fornecedor, bem como notório que a parte
demandante não deixa de reiteradamente realizar atos considerados ilícitos
pela lei consumerista. O valor não é irrisório, capaz de demonstrar o caráter
pedagógico das penalidades, e não mostra-se também fora dos parâmetros de
proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, a
respeito do valor da multa aplicada pelo Procon, seria necessário o revolvimento dos
elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, providência impossível pela via
estreita do recurso especial, ante o óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Em reforço, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INFRAÇÃO.
PROCON.
MULTA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do
§ 1o, I e II, e do
do
quando
art. 489,
art. 1.022
CPC/2015
o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada
e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção
imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo
administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais
para fixação do valor da multa.
Documento eletrônico VDA55516383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 87b1db73-8ae2-4e1f-8af1-564c37e4837d

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo
administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, sendo certo, ainda, que a revisão do valor da multa somente é possível
em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO
Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
16/6/2023.
No que tange à tese de não sujeição do crédito à recuperação judicial, o
Tribunal de origem consignou o seguinte na decisão dos aclaratórios (fls.
):
526/527
Veja-se, assim, que diferentemente do que afirma a Embargante a matéria
atinente ao crédito tributário, objeto do recurso de Apelação, foi devidamente
analisada, restando consignado que “a alegação de sujeição dos créditos aos
efeitos da Recuperação Judicial não procederia. Os créditos executados na
execução fiscal apensa, embora não tributários, possuem natureza fiscal e,
portanto, não se submetem ao concurso de credores, devendo serem executados
por meio do processo executivo fiscal” não havendo falar, portanto, em
omissão no julgado.
A partir da transcrição, denota-se que o Tribunal local decidiu consoante o
entendimento deste Sodalício, no sentido de que, nos termos do § 4o do
o da
art. 4
a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente
Lei n. 6.830/1980,
ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou
não do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de
recuperação judicial.
Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 187 DO CTN E 29 DA

INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
LEI
N.
6.830/1980.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM
SÚMULA N. 282/STF.
DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
o, § 4o, DA
ART. 4
LEI N. 6.830/1980.
NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA55516383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 87b1db73-8ae2-4e1f-8af1-564c37e4837d

II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III - Revela-se deficiente a fundamentação do recurso quando a fundamentação
do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando
normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Por força do § 4o do
o da
a preferência dada ao
art. 4
Lei n. 6.830/1980,
crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito
em dívida ativa, Por força do § 4o do
o da
foi estendida
art. 4
Lei n. 6.830/1980,
expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a preferência
dada ao crédito tributário, já existente antes da LC n.
(1a S.
118/2005.
Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de
REsp 1.525.388/SP,
Faria, j. 12.12.2018, DJe 03.04.2019).
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 1.944.453/GO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA
JURÍDICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA
AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.
1. Nos termos do
o do DL n.
o encargo de 20% inserido nas
art. 1
1.025/1969,
cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, é crédito não
tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à
modernização e ao custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação
judicial da Fazenda Nacional.
2. Por força do § 4o do
o da
foi estendida
art. 4
Lei n. 6.830/1980,
expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa a preferência
dada ao crédito tributário, já existente antes da LC n. 118/2005.
3. O encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios de
sucumbência, apesar do
§ 19, do
e da denominação contida
art. 85,
CPC/2015
na
mas sim como mero benefício remuneratório, o que
Lei n. 13.327/2016,
impossibilita a aplicação da tese firmada pela Corte Especial no
(
RESP 1.152.218/RS
"Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm
natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação
em falência, seja pela regência do Decreto-
seja pela forma
Lei n. 7.661/1945,
prevista na
observado, neste último caso, o limite de valor
Lei n. 11.101/2005,
previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal").
4. Para os fins do
do
firma-se a seguinte tese:
art. 1.036
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55516383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 87b1db73-8ae2-4e1f-8af1-564c37e4837d

"O encargo do DL n.
tem as mesmas preferências do crédito
1.025/1969
tributário devendo, por isso, ser classificado, na falência, na ordem
estabelecida pelo
III, da
art. 83,
Lei n. 11.101/2005."
5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Relator para acórdão
REsp n. 1.525.388/SP
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
12/12/2018,
)
3/4/2019.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:08:03
Código de Controle do Documento: 87b1db73-8ae2-4e1f-8af1-564c37e4837d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.693.288 / GO
Número Registro: 2024/0260721-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51551697520218090051 552905937 55290593720228090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : DAVID TARGINO FALCÃO FARIAS - GO066974
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA - GO011361
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : DAVID TARGINO FALCÃO FARIAS - GO066974
Documento eletrônico VDA56083358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:43
Código de Controle do Documento: 0424029b-d7f8-45b1-8f6b-9a7a26a31b7b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:43
Código de Controle do Documento: 0424029b-d7f8-45b1-8f6b-9a7a26a31b7b